Tribunal: STJ
Processo: 1001836-42.2021.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546948 - SP (2024/0009344-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: JULIANA CARLOTO WOLTER
ADVOGADO
: ALESSANDRA LOPES DE MORAES PETRUZ - SP391826
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPECTUAÇÃO DE
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 69a249e3-23e5-4f1c-87e2-281232628ff6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546948 - SP (2024/0009344-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: JULIANA CARLOTO WOLTER
ADVOGADO
: ALESSANDRA LOPES DE MORAES PETRUZ - SP391826
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPECTUAÇÃO DE
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ na qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com base na
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula 7/STJ (fls. 1103-1104).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de se manifestar sobre a
aplicação dos arts. 68 da Lei Complementar no 109/2001 e 4o e 6o do Código de
Defesa do Consumidor.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a relevância da
prova pericial atuarial produzida nos autos, que demonstraria a inviabilidade de
execução do plano de previdência complementar e a onerosidade excessiva do
contrato. Por fim, argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula
7/STJ, uma vez que a controvérsia seria eminentemente jurídica, dispensando o
reexame de provas.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1164).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51027434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9c7a8d53-912a-4578-8061-cbd0cebe8d5b

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que
à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos; b) não ficou
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados (arts. 317 e 478 do
Código Civil, 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor e 68 da Lei Complementar no
109/2001), pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a
decisão; e c) a análise das razões do recurso especial demandaria o reexame de
provas, procedimento vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ (fls. 1058-1059).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a decisão recorrida violou os dispositivos legais mencionados, sem,
contudo, impugnar de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a reproduzir as razões do recurso especial.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a revisão ou resolução do contrato de previdência complementar, alegando
onerosidade excessiva decorrente de alterações regulatórias e econômicas
supervenientes.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que as alterações
regulatórias e econômicas apontadas pela agravante são previsíveis e inerentes ao
risco da atividade, não configurando fatos extraordinários ou imprevisíveis aptos a
justificar a revisão ou resolução contratual.
Documento eletrônico VDA51027434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9c7a8d53-912a-4578-8061-cbd0cebe8d5b

Já quanto à alegação de ter a perícia atuarial realizada confirmado as
alegações da ora agravante, referente à onerosidade excessiva, tem-se, como se disse
na decisão não admitiu o recurso especial, que a controvérsia demanda reexame de
matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9c7a8d53-912a-4578-8061-cbd0cebe8d5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.546.948 / SP
Número Registro: 2024/0009344-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018364220218260038
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: JULIANA CARLOTO WOLTER
ADVOGADO : ALESSANDRA LOPES DE MORAES PETRUZ - SP391826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - SP456904
AGRAVADO
: JULIANA CARLOTO WOLTER
ADVOGADO : ALESSANDRA LOPES DE MORAES PETRUZ - SP391826
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51386993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:56
Código de Controle do Documento: e35d2623-c7ab-428d-84b5-61137b0d38f1

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:56
Código de Controle do Documento: e35d2623-c7ab-428d-84b5-61137b0d38f1